Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042
AGRAVANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA
AGRAVADOS: MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042
AGRAVANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA
AGRAVADOS: MAURO MENDES FERREIRA e VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
Vistos.
Do Agravo ao STJ na Apelação Criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com o objetivo de ver admitido recurso especial anteriormente interposto.
Ora, o Código de Processo Penal em seu art. 638, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, estabelece que o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.
Assim, na espécie, subsidiariamente se aplica o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Partindo dessas premissas, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, é o caso de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a remessa dos autos à Corte Superior.
Do Agravo ao Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n. 0004490-97.2016.8.11.0042
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com o objetivo de ver admitido recurso extraordinário anteriormente interposto.
Ora, o Código de Processo Penal em seu art. 638, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, estabelece que o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.
Assim, na espécie, subsidiariamente se aplica o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Partindo dessas premissas, inexiste afetação de tema, no Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Ante o exposto, diante dessas premissas, mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos e, por se tratar de interposição conjunta de Agravos em Recursos Especial e em Extraordinário, com fundamento nos §§ 4o, 7o e 8o, do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça